Tribunal: TJES
Processo: 0000276-28.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-28.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN AMANCIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000276-28.2025.8.08.0011

APELANTE: ALAN AMÂNCIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADAIL GALLO DA SILVA - ES34054, RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (INCISO IV DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E COERÊNCIA. APREENSÃO DE SUBMETRALHADORA, MUNIÇÕES, COCAÍNA, MACONHA E HAXIXE. DINÂMICA DO FLAGRANTE. RÉU QUE DISPENSA MOCHILA COM ILÍCITOS DURANTE FUGA. LOCALIZAÇÃO DE MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA. TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO (IN DUBIO PRO REO). IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALAN AMÂNCIO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o inciso IV do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. O apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, argumentando que nada ilícito se encontrava em posse direta e que as provas baseiam-se apenas em depoimentos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta de dispensar a mochila com drogas e arma durante a fuga policial configura o estado flagrancial e afasta a tese de atipicidade; (iii) determinar se as circunstâncias do caso (quantidade, variedade de drogas e apreensão de arma) autorizam a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva está robustecida pelos depoimentos judiciais uníssonos e coerentes dos policiais militares (Caio Riguetti de Sá e Marcelo Pereira Paulino) que participaram da ocorrência, detalhando a denúncia anônima, a fuga do réu, o momento em que dispensou a mochila vermelha e o conteúdo ilícito nela encontrado (arma, munições, dinheiro, cocaína e haxixe).

O depoimento de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória e fé pública, especialmente quando prestado em juízo sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos, conforme jurisprudência do STF.

A tese defensiva de ausência de apreensão em posse direta ignora a dinâmica fática. Os policiais afirmaram categoricamente que o réu trazia a mochila vermelha, empreendeu fuga ao avistar a guarnição e dispensou ativamente o objeto. A apreensão decorre diretamente da perseguição ininterrupta, configurando o flagrante.

A diligência na residência do réu (indicada por ele mesmo), onde se visualizaram tabletes de maconha (3,910 kg) pela janela reforça a autoria e a destinação comercial dos entorpecentes.

A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, mostra-se descabida, pois as circunstâncias da prisão (quantidade, variedade das drogas e apreensão de arma de fogo de alto calibre) demonstram, sem margem para dúvida, a finalidade mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando uníssonos, coerentes e corroborados pelas demais provas dos autos (como laudos e apreensões), são idôneos para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

A conduta do agente que, durante perseguição policial ininterrupta, dispensa mochila contendo drogas e arma de fogo, configura estado flagrancial e afasta a tese de atipicidade por ausência de posse direta no momento da abordagem.

A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e haxixe), somada à posse de uma submetralhadora 9mm, evidencia a finalidade mercantil e impede a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06 (arts. 28, 33, caput, e 40, inciso IV). Código de Processo Penal (art. 386, incisos V e VII).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. STF - HC nº 73.518-5/SP. STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000276-28.2025.8.08.0011

APELANTE: ALAN AMÂNCIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADAIL GALLO DA SILVA - ES34054, RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN AMÂNCIO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 16526492), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 16526495), o réu sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório. Defende que não foi apreendido nenhum entorpecente em sua posse no momento da prisão, tampouco elementos comumente associados à atividade de tráfico, como balanças, embalagens ou anotações. Argumenta que a apreensão das substâncias ilícitas foi realizada posteriormente, por equipe policial distinta, sem a sua presença, e que o conjunto probatório limita-se a testemunhos frágeis de agentes policiais, sem outros elementos de corroboração. Sustenta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e requer, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Emerge da Denúncia que, no dia 20/3/2025, por volta de 23h59min, na Rua das Andorinhas, Bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “maconha” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o crime contou com o emprego de arma de fogo.

Consta dos autos que policiais militares receberam informações dando conta de que dois indivíduos estavam realizando a comercialização de entorpecentes no endereço indicado. A denúncia especificava, anda, que um deles trazia consigo uma mochila vermelha nas costas e portava uma arma de fogo e o outro estava com um pacote em mãos.

Diante das informações, os agentes da lei dirigiram-se ao endereço indicado e avistaram dois nacionais que apresentavam as características repassadas.

Após visualizarem a equipe policial, os suspeitos empreenderam fuga, momento em que ALAN AMANCIO dispensou a mochila vermelha em uma casa próxima ao local.

Em seguida, o réu foi devidamente abordado pelos policiais, enquanto o segundo suspeito não foi localizado.

A mochila dispensada pelo réu foi localizada, restando constatado que nela estavam armazenados 01 (uma) submetralhadora 9mm semi industrial, 01 (um) carregador, 12 (doze) munições de 9mm intactas, R$91,00 (noventa e um reais) em espécie, dois potes contendo trinta e seis papelotes de material similar à “cocaína” e outras quatro porções grandes da mesma substância, bem como 1 (uma) unidade de haxixe.

Em seguida, os policiais militares se dirigiram à residência do réu, localizada na rua debaixo de onde ele foi inicialmente abordado, ocasião em que visualizaram através de uma janela tabletes de substância similar à “maconha” alocados no interior do imóvel.

Diante da situação flagrancial, foram iniciadas as buscas pelo interior da residência, oportunidade em que foram localizados e apreendidos 04 (quatro) tabletes de substância análoga à “maconha”, pesando aproximadamente 3,910kg (três quilos e novecentos e dez gramas).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a materialidade restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 16525548), no Auto de Apreensão (ID 16525548), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16525548), no Laudo de Exame Químico (ID 16526484) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 16526486).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da apreensão corroboram integralmente a versão da acusação, detalhando, de forma uníssona e coerente, a dinâmica da perseguição e das apreensões.

O Policial Militar Caio Riguetti de Sá, condutor do flagrante, confirmou em juízo o recebimento da denúncia anônima, a visualização do apelante com a mochila vermelha e a subsequente fuga, momento em que Alan dispensou a referida mochila. O agente narrou que procederam à abordagem do réu e lograram em encontrar a mochila, que continha a submetralhadora, munições, R$ 91,00 (noventa e um reais), cocaína e haxixe. Relatou, ainda, que outra equipe da Força Tática apreendeu as drogas na residência. O depoimento do Policial Militar Marcelo Pereira Paulino foi no mesmo sentido, confirmando a total harmonia dos relatos dos agentes que atuaram na ocorrência. Disse que o próprio réu indicou onde morava (duas ruas abaixo), razão pela qual pediram apoio à Força Tática para encontrar o local.

Ainda mais contundente é a segunda parte da diligência: os policiais relataram que, cientes de que o apelante era conhecido como "gerente" do tráfico local , receberam informações sobre sua residência. Ao chegarem ao imóvel, visualizaram pela janela aberta tabletes de maconha sobre uma mesa. A entrada na residência foi franqueada pelo próprio apelante, que tinha a chave da casa em seu bolso. No local, foram encontrados 3,910 kg (três quilos e novecentos e dez gramas) de maconha.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário apresentado, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo, pois a condenação baseia-se em um conjunto probatório sólido.

A tese da defesa contida nas razões recursais sobre a atipicidade da conduta e ausência de apreensão de material não condiz com as provas produzidas. Alega o apelante que nada foi encontrado em sua posse direta no momento da abordagem. Contudo, tal argumento ignora a dinâmica fática do flagrante. Os policiais foram categóricos ao afirmar que o réu trazia consigo a mochila vermelha e que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou ativamente o objeto. A apreensão da mochila, portanto, não foi um ato desvinculado da abordagem, foi o resultado direto da perseguição ininterrupta, configurando estado flagrancial.

A tese de que os testemunhos seriam "frágeis" também não prospera. Os depoimentos são coesos e coerentes entre si.

Destarte, a tentativa de desclassificação para o art. 28, da mesma lei, mostra-se completamente descabida. As circunstâncias da prisão, a quantidade, a variedade das drogas e a apreensão de uma arma de fogo de alto calibre demonstram, sem margem para dúvida, a finalidade mercantil dos entorpecentes, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)